Tribunal: STF
Processo: RE 572618
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. 
   Embargos recebidos como agravo. Deficiência na fundamentação do 
   recurso. Súmula 284. Agravo regimental não provido. Há 
   fundamentação deficiente quando não existe correlação entre as 
   razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

2. 
   	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Decreto-Lei nº 
   2.335/87. Constitucionalidade. Prequestionamento. Falta. Agravo 
   regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não 
   se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento 
   da matéria constitucional invocada.

3.	RECURSO. 
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição com base na 
   alínea "b". Ausência. Não cabimento. Jurisprudência assentada. 
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental 
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a 
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência 
   assente na Corte.

4.	RECURSO. Agravo. Regimental. 
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente 
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do 
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando 
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou 
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao 
   agravado.